Tribunal: STF
Processo: Pet 14519
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de representação encaminhada pelo Deputado Federal RUI FALCÃO, nos autos da Ação Penal n. 2.668/DF, em face Governador do Estado de São Paulo TARCÍSIO GOMES DE FREITA, pleiteando a abertura de investigação, pela suposta prática do crime de obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/13), com possível articulação junto a lideranças parlamentares pela tramitação de um projeto de anistia destinado a beneficiar JAIR MESSIAS BOLSONARO e demais réus da Ação Penal 2.668/DF. 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo arquivamento da presente Pet 14.519/DF (eDoc. 10/12).



    É o relatório. DECIDO.



    O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet. 4281/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17-8-2009), tendo esta CORTE decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990).



    Ressalte-se, ainda, que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua “atividade de supervisão judicial” (STF, Pet. 3825/MT, rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 160.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011).



    Na presente hipótese, a Procuradoria-Geral da República, ao se manifestar pela negativa de seguimento desta petição, assim registrou (eDocs. 10 e 12):



    “O noticiante apresentou notícia-crime diretamente ao Supremo Tribunal Federal, pleiteando expressamente a deflagração de investigação e a imposição de medidas cautelares pessoais contra o noticiado.



    Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público, tendo essa Corte decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo art. 129, I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do parquet, previstos antes da promulgação da Constituição.



    O Regimento Interno da Corte condiciona a instauração e o arquivamento de inquérito à autorização judicial, excepcionando desse procedimento a notícia-crime. Dispõe, em seu art. 230-B, que “o Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”. 



    Evidente, portanto, a ausência de capacidade postulatória do noticiante, uma vez que a opção pela representação criminal deve ser formulada perante a autoridade policial ou o Ministério Público, e não diretamente ao órgão judicial eventualmente responsável pelo julgamento do noticiado. Inegável, além disso, a flagrante ilegitimidade ativa do requerente para requerer judicialmente medidas cautelares.



    Sob outro ângulo, os relatos do digno noticiante não contêm elementos informativos mínimos, que indiquem suficientemente a realidade de ilícito penal, justificadora da deflagração da pretendida investigação. 



    A concessão de anistia é matéria reservada à lei ordinária, de atribuição do Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República (art. 48, VIII, da Constituição), que extingue os efeitos penais, principais e secundários, do crime.”



    Não obstante a matéria referida não encontre respaldo constitucional (art. 5º, XLIII e XLIV, da Constituição), a noticiada articulação política não constitui ilícito penal, tampouco extrapola os limites da liberdade de expressão, que é consagrada e balizada pelo binômio liberdade e responsabilidade.



    O juízo sobre condutas de obstrução de investigação, coação no curso do processo e interferências no livre exercício do Poder Judiciário, dentre outras hipóteses criminais, decorrentes da tramitação da Ação Penal n. 2668/DF, é objeto de análise, em contexto mais abrangente, no âmbito do Inquérito n. 4995/DF e da Petição n. 14.305/DF”.



    Assim, tendo o Ministério Público requerido o arquivamento no prazo legal, não cabe ação privada subsidiária, ou a título originário (CPP, art. 29; CF, art. 5º, LIX), sendo essa manifestação irretratável, salvo no surgimento de novas provas (HC 84.253/RO, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Inquérito 2028/BA, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, 28.4.2004, HC 68.540-DF, Primeira Turma, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, DJU, 28 jun. 1991).



    Diante do exposto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DEFIRO O ARQUIVAMENTO, nos termos do art. 3º, I, da Lei 8.038/1990, c/c os arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente